Tribunal: TJMT
Processo: 1042626-63.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042626-63.2025.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), ALESSANDRO SOARES GONCALVES - CPF: 016.141.701-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida por Juízo de Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em audiência de custódia, homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao recorrido, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

2.

O Ministério Público sustentou a presença dos requisitos da prisão preventiva, com fundamento na quantidade de droga apreendida (aproximadamente 694 gramas de maconha), na apreensão de apetrechos típicos da mercancia e nos antecedentes criminais do recorrido, inclusive com notícia de fuga e violação anterior de monitoração eletrônica, requerendo a reforma da decisão para decretação da custódia cautelar.

3.

A decisão foi mantida em juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estavam presentes, à época da audiência de custódia, os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva; e (ii) saber se é possível decretar a prisão preventiva, em sede recursal, com fundamento nos mesmos elementos já analisados na origem, diante do lapso temporal transcorrido e da ausência de fato novo submetido ao juízo natural da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A quantidade de droga apreendida (694,10g de maconha), aliada à apreensão de balança de precisão e materiais para fracionamento, bem como aos antecedentes do recorrido, constitui elemento relevante para a análise do
periculum libertatis
e, em tese, poderia justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

6.

Contudo, a prisão preventiva exige contemporaneidade do perigo gerado pelo estado de liberdade, nos termos do art. 312, § 2º, do CPP, não sendo admissível sua decretação tardia com base exclusivamente em elementos já apreciados pelo juízo de origem.

7.

O lapso temporal entre a concessão da liberdade provisória e o julgamento do recurso, sem demonstração de fato novo ou descumprimento de medida cautelar submetido previamente ao crivo do juízo natural, esvazia o requisito da atualidade do
periculum libertatis.

8.

Eventual notícia de rompimento de monitoração eletrônica, além de posterior à interposição do recurso, não foi objeto de deliberação pelo juízo de primeiro grau, não podendo fundamentar, de forma direta e originária, a decretação da prisão preventiva em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

9.

A prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, podendo ser reavaliada pelo juízo competente diante de fatos supervenientes devidamente apurados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que concedeu liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão.

Teses de julgamento
: “1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração contemporânea do
periculum libertatis
, não sendo admissível sua imposição tardia com base apenas em elementos já analisados na audiência de custódia. 2. Fato superveniente não submetido previamente ao juízo de origem não pode fundamentar, de forma originária, a decretação da prisão preventiva em sede recursal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, III, e 312, caput e § 2º; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0000630-31.2019.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2025, Publicado em 2 de dezembro de 2025; TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0002113-97.2019.8.11.0059, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30 de setembro de 2025, Publicado em 7 de outubro de 2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, nos autos de n. 1005689-25.2025.8.11.0042, em sede de audiência de custódia concedeu liberdade provisória a Alessandro Soares Gonçalves com imposição de medidas cautelares alternativas, pelo suposto cometimento do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) (Id. 331833369 - Pág. 61-63).

Em suas razões recursais, o Ministério Público sustenta que estão presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, pois, além de ter sido preso com expressiva quantidade de drogas (aproximadamente 694 gramas de maconha), acompanhada de balança de precisão, papel filme e tesoura, evidencia a destinação mercantil da droga e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Ressalta, ainda, o risco de reiteração delitiva, considerando o histórico criminal do recorrido, que ostenta condenações anteriores por tráfico de drogas (art. 33, da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo com numeração raspada (art. 16, § 1º, I, da Lei 10.826/2003), adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311 do CP) e receptação (art. 180 do CP), além de fuga registrada no Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, bem como a violação da tornozeleira eletrônica, fato que reforça a absoluta insuficiência das medidas cautelares aplicadas. Assim, requer o provimento do recurso, a fim de decretar a prisão preventiva do recorrido (Id. 331833369 - Pág. 87-96).

Nas contrarrazões, a defesa do recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 331833369 - Pág. 119-122).

A decisão foi mantida pela magistrada singular, em juízo de retratação (Id. 331833369
- Pág.
123-125).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, por intermédio do parecer subscrito pelo Dra. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 337166392):

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – Pedido de prisão preventiva – Pertinência – Presença dos requisitos autorizadores [art. 312 do CPP] – Garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal – Quantidade da droga apreendida [694 g de maconha] e apetrechos comumente utilizados para a prática de mercancia [balança de precisão, papel filme e tesoura] – Enunciado Criminal 25 do TJMT – Recorrido reincidente – Fuga registrada no Sistema Eletrônico de Execução Penal [SEEU] – Violação da tornozeleira eletrônica – Imprescindibilidade da prisão demonstrada – Parecer pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2025.95860 (Id. 331833369 – Pág.10), no dia 28.3.2025 a equipe da força tática (FT 03) em patrulhamento no endereço rua 15, nº 509, bairro Dom Bosco em Cuiabá-MT, visualizaram um indivíduo fumando drogas em frente à uma residência. Ao aproximar-se da residência, sentiu-se forte odor de maconha, de modo que foi realizado à abordagem de um suspeito de nome Thiago. Nesse interim, Alessandro Soares, ora paciente, estava saindo da residência e ao perceber a presença da equipe policial jogou uma bolsa de cor marrom na área, ao ser abordado, foi localizado três pedaços grandes de substância análoga à maconha e cinco porções média da mesma substância, além de balança de precisão, dois rolos de papel filme e uma tesoura.

Por esses fatos ele foi preso em flagrante delito (Id. 331833369 – Pág.4).

Durante à audiência de custódia, o flagrante foi homologado e concedida a liberdade provisória, nos seguintes termos (Id. 331833369 – Pág.61/62):

“(...)O MM Juiz proferiu decisão oral, cuja fundamentação está registrada no arquivo de áudio e parte dispositiva segue transcrita: “Ante o exposto, ausentes os requisitos da prisão preventiva, concedo liberdade provisoria ao conduzido ALEXSANDRO SOARES GONÇALVES, com qualificação nos autos, faço isso com fulcro no artigo 310, III, do CPP. – o conduzido não poderá se ausentar da comarca sem autorização deste Juízo.

– o conduzido não poderá frequentar bares, boates e congêneres. – o conduzido deverá comparecer bimestralmente em Juízo e justificar suas atividades. – o conduzido não poderá cometer novos crimes. – o conduzido deverá comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado, e não poderá mudar de residência sem comunicar o Juízo. – o conduzido será monitorado eletronicamente pelo prazo de 03 (três) meses podendo ser prorrogado pelo juiz da causa. – o conduzido deverá recolher-se em sua residência às 19h e de lá não poderá sair antes das 06h da manhã, inclusive em finais de semana e feriados. CONSIDERANDO QUE O SISTEMA BNMP ESTA APRESENTANDO INCONSISTÊNCIA A DECISÃO SERVE COMO ALVARÁ DE SOLTURA SE POR AL NÃO ESTIVER PRESO.”

A fim de melhor elucidação, transcrevo trechos do fundamento adotados pelos magistrado
a quo
:

“(...)foi delito lavrado entre Alexandre Soares, sim, selvas. pela suposta prática do crime de tráfico policial entorpecente. Inicialmente, eu homologo o auto de presidente de ilícito, visto que do ponto de vista formal, pelo menos, ele está em ordem. É claro que a questão material, ou seja, qual das versões é verdadeira, será verificada pelo natural e não é papel deste Juízo de Custódia entrar no mérito da questão. Todavia, entendo que neste momento deve prevalecer a adoção documentada pelos agentes públicos que formalizaram a prisão em flagrante. Dito isto, com relação à necessidade da prisão preventiva, a orientação dos tribunais no sentido de que a quantidade pública de drogas por si só não autoriza a prisão preventiva. Aqui nós estamos falando de mais de meio kilo de maconha, isso não é uma quantidade pequena e mais precisa, contudo realmente só este detalhe não autorizaria a prisão preventiva, sabendo-se que o tráfico de drogas, pelo menos nas circunstâncias como se verifica neste procedimento, não foi praticada como violência, grave ameaça a pessoa. Além disso, segundo consta, o conduzido tem famílias, tem distrito da culpa, ganha vida com trabalho honesto, de pedreiro, segundo ele alega, de modo que, inobstante a folha de antecedentes do conduzido, que realmente não é pequena, entendo que ainda há outras medidas cautelares que podem ser adotadas. Segundo consta pelo menos on-line, justo de que o produzido tenha sido monitorado por tornozeleira eletrônica. Assim sendo, concedo ao conduzido liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares(...)” (degravei)

E é contra essa decisão que o Ministério Público se insurge, buscando a sua reforma para ver decretada a prisão preventiva do recorrido.

De início, registro que, embora reconheça o cuidado argumentativo expendido pelo magistrado que presidiu a audiência de custódia, entendo ser possível consignar respeitosa divergência quanto ao juízo então firmado acerca da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Com efeito, a quantidade de entorpecente apreendida (694,10 gramas de maconha), não pode ser considerado como elemento neutro na aferição do
periculum libertatis
. A jurisprudência desta Corte, sintetizada no Enunciado nº 25, admite que a quantidade e a natureza da droga, quando reveladoras de maior potencial lesivo e inseridas em contexto indicativo de mercancia, podem evidenciar risco concreto à ordem pública e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar.

No caso em exame, além da expressiva quantidade de substância apreendida, foram localizados balança de precisão e materiais destinados ao fracionamento, circunstâncias que, reforçam a plausibilidade da destinação comercial do entorpecente. Soma-se a isso o histórico criminal do investigado/recorrido, marcado por reincidência e antecedentes que sinalizam reiteração em práticas ilícitas. Sob esse prisma, reputo que havia, em tese, elementos que poderiam amparar a decretação da prisão preventiva desde a origem.

Todavia, ainda que ocorra divergência quanto ao juízo de necessidade realizado na audiência de custódia, a decretação da custódia cautelar neste momento processual, não é possível.

Isso porque, a decisão concessiva da liberdade provisória foi proferida em 29.3.2025, tendo o Ministério Público interposto recurso apenas em 22.4.2025, permanecendo o investigado em liberdade sob medidas cautelares desde então. Ainda que o recurso seja formalmente tempestivo, o lapso temporal transcorrido projeta reflexos relevantes na análise da contemporaneidade da medida extrema.

A prisão preventiva possui natureza instrumental e prospectiva: destina-se a neutralizar perigo atual, não a reavaliar, meses depois, juízo anteriormente formado com base no mesmo acervo informativo. Decretá-la agora com fundamento exclusivo nos elementos já apreciados na audiência de custódia implicaria atribuir-lhe feição retrospectiva, incompatível com sua excepcionalidade constitucional

e com o disposto no art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, esta Corte já assentou que a decretação da prisão preventiva exige a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, sendo indispensável a atualidade do
periculum libertatis.

Sobre o tema:

“(...) 6. O periculum libertatis deve ser atual, o que não se verifica. A decisão recorrida foi proferida em maio de 2019, e o recurso foi remetido a esta Corte apenas em julho de 2025, mais de seis anos depois.7. Os fundamentos invocados pelo Ministério Público (registros criminais) já eram de conhecimento do juízo a quo no momento da concessão da liberdade e não constituem fatos novos. O longo decurso de tempo, sem notícia de que os recorridos tenham voltado a delinquir ou embaraçado a instrução, esvazia o requisito da contemporaneidade, tornando a prisão, neste momento, ilegal e desnecessária
.”

(TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0000630-31.2019.8.11.0027, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26 de novembro de 2025, Publicado em 2 de dezembro de 2025)

“(...) A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é firme no sentido de que a ausência de contemporaneidade inviabiliza a prisão preventiva, mesmo diante da gravidade dos delitos imputados.”

(TJMT, Recurso em Sentido Estrito 0002113-97.2019.8.11.0059, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30 de setembro de 2025, Publicado em 7 de outubro de 2025).

Acresço ainda que, embora conste nos autos informação de que o recorrido teria, em tese, rompido a tornozeleira eletrônica, encontrando-se o equipamento desativado desde 22.5.2025 (Ofício nº 14308/2025/CMEP/SEJUS), não verifico que tal circunstância tenha sido submetida à apreciação do juízo de origem.

Inclusive, diante da certidão de translado dos autos ao Inquérito Policial nº 1008220-84.2025.8.11.0042 (Id. 331833369 - Pág.106), procedi à consulta dos autos eletrônicos, constatando a inexistência de requerimento ministerial ou deliberação judicial acerca desse fato superveniente.

Ainda que se admita, em tese, que o suposto rompimento do monitoramento eletrônico possa qualificar-se como circunstância superveniente apta a ensejar a reavaliação da situação cautelar, entendo não ser juridicamente adequado decretar a prisão preventiva com fundamento exclusivo nesse elemento.

Em primeiro lugar, porque a notícia da desativação do equipamento (datada de 22.5.2025) é posterior, inclusive, à interposição e à própria formalização do presente recurso ministerial. Não se trata, portanto, de fundamento que tenha integrado as razões recursais ou que tenha sido submetido ao contraditório dentro dos limites objetivos da devolutividade. Utilizá-lo, neste momento, como suporte decisório implicaria ampliar indevidamente o objeto do recurso, com evidente extrapolação dos contornos processuais traçados pela insurgência.

Em segundo lugar, porque a informação constante do ofício administrativo não se mostra acompanhada de apuração jurisdicional, contraditório ou decisão do magistrado natural da causa acerca das consequências do alegado descumprimento. A prisão preventiva, por sua gravidade, exige juízo de necessidade concretamente fundamentado, não sendo compatível com a adoção imediata da medida extrema com base em notícia isolada, ainda não submetida ao crivo jurisdicional próprio.

Nessa linha, impõe-se ainda prestigiar o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e da dinâmica concreta da causa, detém melhores condições de avaliar, no momento oportuno, a suficiência ou não das medidas cautelares impostas.

Nessa mesma linha de raciocínio, esta Corte já assentou que:

“(...) 5. Aplicando-se o princípio da confiança no juiz do processo, que está mais próximo dos fatos e conclusões do caso concreto, conclui-se pela adequação da decisão recorrida.
6. Ressalta-se que, havendo superveniência de fatos novos que justificam a medida, nada impede a decretação da prisão preventiva, conforme previsto no artigo 312, do Código de Processo Penal.”

(TJMT, Recurso em sentido estrito 0008605-76.2017.8.11.0059, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04 de fevereiro 2025, Publicado em 15 de fevereiro de 2025).

Relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1º grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá (re)decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, nego provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026